Tribunal: TJBA
Processo: 8000824-29.2022.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000824-29.2022.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAMON DA SILVA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO DAVID DE ALENCAR SANTOS

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE
DEU
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELO

MINISTÉRIO PÚBLICO.

ALEGAÇÃO DE VÍCIOS

NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
ACOLHIMENTO EM PARTE. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO E SANADO.

MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PEL
O ACOLHIMENTO
DOS EMBARGOS.

EMBARGOS
DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa de
Ramon da Silva Araújo,

contra acórdão proferido por este Órgão Fracionário, proferido na Sessão Ordinária
presencial
,
realizada no dia 13/1
1
/202
5
,
que
deu
provimento
parcial
à apelação interposta,
reformando a
sentença vergastada,
para
reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$3.000,00 (três mil reais).

2.
Da análise dos autos, observa-se que, de fato, no acórdão hostilizado constou um erro material na identificação dos atos processuais praticados pelo seu representante processual. Contudo, não obstante o equívoco apontado, o valor redimensionado para os honorários advocatícios foi devidamente fixado,
considerando-se os critérios
de
complexidade da causa, diligência, zelo profissional e tempo de tramitação da ação.

3. Erro material corrigido, sem alterar o resultado do julgamento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE para
retificar o erro material apontado, sem alterar o resultado do julgamento.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8000824-29.2022.8.05.0067
provenientes da
2º Juízo da 1ª

Vara do Júri

da Comarca de Salvador/BA
, em que figura, como Embargante
RAMON DA SILVA ARAUJO

e, como Embargado, o

Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
ACOLHER PARCIALMENTE

os Embargos Declaratórios opostos e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16